Tribunal: TJMT
Processo: 1014204-67.2024.8.11.0015
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014204-67.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREW MATTHEUS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 053.917.301-04 (APELANTE), PRISCILA DOSUALDO FURLANETO - CPF: 278.069.988-45 (ADVOGADO), EDIMAR DE SOUZA SANTOS MACHADO - CPF: 044.122.191-27 (APELANTE), LUCAS BAZILIO DE JESUS - CPF: 038.998.031-59 (APELANTE), WILLIAN BRINGGELL SILVA DA CONCEICAO - CPF: 025.841.531-22 (APELANTE), SEBASTIAO DE LIMA NETO - CPF: 826.147.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADLEY JUNIOR TAVARES MACHADO - CPF: 613.664.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO CESAR LOPES - CPF: 008.667.161-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA GOMES DA SILVA - CPF: 609.427.953-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VINICIUS DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.986.991-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VANICE PAULA DOS SANTOS - CPF: 742.712.029-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 061.784.411-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER BRUNO POLITANO - CPF: 025.238.691-44 (VÍTIMA), IPC RODRIGO GABE AMÉRICO (ASSISTENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO QUALIFICADO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AOS CRIMES CONEXOS
. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO QUANTO AO DANO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR CONFISSÃO, PROVA TESTEMUNHAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS.
DOSIMETRIA DO HOMICÍDIO.
ALEGADO
BIS IN IDEM
PELO EMPREGO DAS QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES COMO AGRAVANTES. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO ADMITIDA NA SEGUNDA FASE. VETORIAL DA CULPABILIDADE. CORREÇÃO TÉCNICA. DESLOCAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO PARA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I
.
Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa armada e dano qualificado, às penas de 29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa postulou a absolvição quanto aos delitos de organização criminosa e dano qualificado, por insuficiência probatória e ausência de laudo pericial, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena do homicídio, com afastamento de alegado bis in idem, exclusão da vetorial culpabilidade, compensação mais favorável entre confissão e reincidência e modificação do regime prisional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(I)

a decisão do Conselho de Sentença, quanto aos crimes de organização criminosa e dano qualificado, é manifestamente contrária à prova dos autos;

(II)

a ausência de laudo pericial específico impede a condenação pelo crime de dano qualificado;

(III) há
bis in idem
na utilização das qualificadoras remanescentes do homicídio como agravantes genéricas;

(IV) a fundamentação empregada para negativar a vetorial culpabilidade deve ser afastada ou corrigida, com reflexo na pena-base; e

(V) a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, bem como o regime inicial de cumprimento da pena, comportam alteração.

III. Razões de decidir

1.
A soberania dos veredictos, assegurada constitucionalmente, impede a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos. No caso, a condenação pelos crimes conexos encontra amparo no conjunto probatório formado pela confissão parcial do apelante, pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação, pelos relatórios investigativos e pelos demais elementos colhidos em juízo.

2.
Quanto ao delito de organização criminosa, a prova oral evidenciou que o apelante atuava sob ordens e em benefício de facção criminosa, em contexto de execução motivada por suposta vinculação da vítima a grupo rival, com divisão de tarefas, atuação coordenada e tentativa de destruição de vestígios, circunstâncias compatíveis com o art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

3.
No tocante ao crime de dano qualificado, a ausência de laudo pericial específico não inviabiliza a condenação, pois a materialidade foi demonstrada por meios idôneos, consistentes na confissão do apelante, nos depoimentos testemunhais e nos registros fotográficos do veículo parcialmente incendiado, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

4.

Não há
bis in idem
na utilização de uma das qualificadoras para qualificar o homicídio e das remanescentes como agravantes genéricas, providência admitida pela jurisprudência quando houver correspondência com as hipóteses do art. 61 do Código Penal.

5.
A fundamentação adotada na sentença para negativar a culpabilidade, relacionada ao contexto de fortalecimento do denominado “narco-homicídio” e à repercussão do fato, ajusta-se tecnicamente à vetorial consequências do crime. Todavia, como subsistem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, antecedentes e consequências do crime, mantém-se a pena-base do homicídio no mesmo patamar.

6.
Tratando-se de réu multirreincidente, a compensação entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência pode ser apenas parcial, de modo que remanesce o acréscimo aplicado na sentença. Mantém-se, ainda, o regime inicial fechado, diante do montante da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV
.
Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão do tribunal do júri somente pode ser desconstituída quando manifestamente contrária à prova dos autos, não bastando a existência de versão defensiva divergente.

2. A materialidade do crime de dano qualificado pode ser demonstrada por confissão, depoimentos testemunhais e registros fotográficos, nos termos do art. 167 do CPP, quando inexistente laudo pericial específico.

3. Reconhecidas múltiplas qualificadoras no homicídio, é lícito utilizar uma para qualificar o delito e as demais, quando correspondentes, como agravantes genéricas, sem configuração de
bis in idem
.

4. A fundamentação relativa à repercussão extrapenal do delito ajusta-se à vetorial consequências do crime, e não à culpabilidade.

5. A correção técnica da fundamentação da pena-base não implica redução da pena quando remanescem duas circunstâncias judiciais negativas.

6. Em se tratando de réu multirreincidente, admite-se a compensação apenas parcial entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

CPP, arts. 167 e 593, III, “d”.

CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 61, I e II, “c” e “d”, 65, III, “d”, 69, 121, § 2º, I, III e IV, e 163, parágrafo único, II.

Lei n. 12.850/2013, art. 2º e § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp 1763785/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/12/2020.

STJ, HC 462137/SP 2018/0193022-4, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019.

STJ, HC n. 402.851/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

STJ, AgRg no HC 921713/ES 2024/0215292-4, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/09/2024, DJe 25/09/2024.

TJMT, Apel. Crim 0001348-41.2017.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 28/04/2025.

TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL 00048008820198110013, Rel. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, j. 20/11/2025, Data de Publicação: 20/11/2025.

TJMT, 1001487-27.2022.8.11.0004, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.LIMA(RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANDREW MATTHEUS ALVES DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que, nos autos da Ação Penal nº 1014204-67.2024.8.11.0015, o condenou à pena definitiva de
29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, e artigo 163, parágrafo único, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela
absolvição em relação aos crimes de organização criminosa e dano qualificado
, argumentando a
insuficiência probatória
e a
ausência de laudo pericial
para a comprovação do dano. Subsidiariamente, no tocante à
dosimetria
do crime de homicídio, pugna pelo
afastamento do suposto
bis in idem
na utilização das qualificadoras sobressalentes como agravantes
; pela
exclusão da negativação da culpabilidade na primeira fase
; pela
compensação mais favorável
entre a confissão e a reincidência; e, por fim, pela
alteração do regime prisional
.

Em sede de contrarrazões (id. 342861387), o
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
do apelo (id. 352438890).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.LIMA(RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto
tempestivo e adequado à espécie
.

Em síntese, consta da denúncia que, no dia
27 de fevereiro de 2024
, em horário não especificado, nas proximidades do Rio das Garças, nesta cidade de Sinop/MT, o apelante, em companhia de outros indivíduos não identificados, teria
concorrido para a morte da vítima

Jader Bruno Politano
, além de integrar
organização criminosa
e
incendiar o veículo pertencente ao ofendido
(id. 261579461).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o apelante teve reconhecidas, pelo Conselho de Sentença, a
materialidade
e a
autoria delitivas
em relação a todos os fatos imputados, sendo condenado pela prática dos crimes de
homicídio triplamente qualificado
,
organização criminosa armada
e
dano qualificado
, com imposição da reprimenda ora impugnada.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência nº 2024.60959
(Id. 261579540),
Certidão de Óbito
(Id. 261578845),
Relatórios de Investigação
(Ids. 261579278 e 261579288),
Laudo Pericial de Necropsia nº 541.1.01.8985.2024.164902-A01
(Id. 261579328) e
Laudo Pericial de Exame de Local de Morte Violenta
(Id. 261579458).

Após detida análise dos autos, concluo que a insurgência defensiva
não merece prosperar
, salvo quanto à correção técnica da fundamentação empregada na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio, sem repercussão no quantum final da pena.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DANO QUALIFICADO

A defesa sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos no tocante aos crimes conexos de
organização criminosa
e
dano qualificado
.

Não lhe assiste razão
.

Nos termos do art. 5º, XXXVIII,
“c”
, da Constituição Federal, a soberania dos veredictos constitui garantia fundamental do Tribunal do Júri. Por essa razão, a desconstituição da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III,
“d”
, do Código de Processo Penal, somente se admite quando o veredicto se revelar
manifestamente contrário à prova dos autos
, isto é, totalmente dissociado do conjunto probatório.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que:

“A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, somente é cabível quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando totalmente dissociada do conjunto probatório.”
(
STJ, AgRg no AREsp 1763785/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/12/2020
).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já assentou que:

"
Em respeito à soberania dos veredictos, nos casos submetidos ao crivo do Tribunal do Júri, a interpretação e valoração da prova competem exclusivamente ao corpo de jurados. A cassação de suas decisões, portanto, somente será admitida quando forem manifestamente contrárias às provas produzidas, ou seja, nas hipóteses em que não possuírem arrimo em quaisquer dos elementos elaborados no curso da persecução penal
." (TJMT, Apel. Crim 0001348-41.2017.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 28/04/2025).

No caso concreto, a decisão dos jurados encontra
amparo suficiente no acervo probatório
.

O apelante,
Andrew Mattheus Alves de Oliveira
, em juízo, negou integrar a facção criminosa
Comando Vermelho
. Afirmou que apenas atendeu a um chamado para buscar algumas pessoas e que, ao chegar ao local, encontrou a vítima amarrada. Disse, ainda, que foi ameaçado em razão de dívida relacionada a drogas e que
acabou conduzindo o veículo da vítima, acreditando que haveria apenas um “salve”.
Relatou, ademais, ter recebido ordem para incendiar o automóvel enquanto os demais agentes agrediriam a vítima, ocasião em que ouviu disparos de arma de fogo. Informou ser usuário de cocaína e maconha, solteiro, gesseiro e possuir um registro pretérito por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Por sua vez, os policiais civis
Rodrigo Gabe Américo
e
Sebastião de Lima Neto
, ouvidos em juízo, relataram de forma harmônica que as investigações apontaram o réu como integrante da facção
Comando Vermelho
, sendo a motivação do crime a suposta vinculação da vítima à facção rival (“Castellar”/PCC). Esclareceram que Andrew foi identificado a partir de denúncia anônima, admitiu participação nos fatos e declarou ter conduzido o veículo da vítima, já amarrada, do bairro Boa Esperança até as margens do Rio das Garças, local em que ela foi executada com disparos na cabeça.

Os policiais relataram, ainda, que o trajeto indicado pelo apelante foi confirmado por imagens de câmeras de monitoramento, bem como que houve tentativa de incêndio parcial do veículo Fiat Strada no local do crime. Segundo consignaram, o homicídio ocorreu em contexto de atuação da facção criminosa Comando Vermelho.

O policial
Sebastião de Lima Neto
afirmou, em juízo:

“(...) ficou comprovado que ele realmente participou, é desse assassinato (...) o Andrew relatou que ele foi o motorista (...) tentaram queimar o veículo, mas não teve êxito, parece que queimou veículos só parcialmente (...)”.

No que se refere ao
crime de organização criminosa
, a prova oral produzida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação, evidencia que o apelante atuava
sob ordens e em benefício
da facção denominada
Comando Vermelho
. Conforme apurado, a execução da vítima teria sido determinada por integrantes do grupo em razão de suposta ligação do ofendido com facção rival, circunstância que revela, em tese,
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
e
atuação coordenada
, características compatíveis com o delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Além disso, a dinâmica dos fatos, com privação da liberdade da vítima, condução ao local da execução, cumprimento de ordens e tentativa de destruição de vestígios, reforça a conclusão acolhida pelo Conselho de Sentença.

Quanto ao
crime de dano qualificado
, a defesa alega ausência de laudo pericial específico. Também nesse ponto não há razão para a absolvição.

É certo que, em regra, a infração que deixa vestígios reclama exame pericial. Todavia, o art. 167 do Código de Processo Penal admite a comprovação da materialidade por outros meios idôneos quando os vestígios tiverem desaparecido ou quando a prova técnica não puder ser produzida. A jurisprudência pátria tem admitido, em hipóteses tais, a demonstração do dano por meio de
prova testemunhal, confissão e registros fotográficos
.

Nesse sentido:

“(...) 2. A
ausência de laudo pericial não compromete a materialidade do crime quando outros meios idôneos demonstram a ocorrência do fato
. 3.(...)”
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00048008820198110013, Rel. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, j. 20/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/11/2025).

Na hipótese dos autos, a materialidade do delito de dano qualificado decorre da
confissão do apelante
, que admitiu ter espalhado combustível e ateado fogo no veículo, somada aos
depoimentos dos policiais
, que confirmaram danos parciais no interior do automóvel, com bancos e painel chamuscados, além das
fotografias
juntadas aos autos, nas quais se observa o veículo no local dos fatos, ao lado de um galão de combustível.

Desse modo, a versão acolhida pelos jurados não se revela arbitrária nem divorciada do conjunto probatório, razão pela qual deve ser preservada, em respeito à soberania dos veredictos.

Superada a pretensão absolutória, passo ao exame da dosimetria.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado, sustentando:
(i)
ocorrência de
bis in idem
na utilização das qualificadoras remanescentes como agravantes;
(ii)
inadequada valoração negativa da culpabilidade na primeira fase; e
(iii)
incorreção na compensação entre a confissão espontânea e a reincidência.

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“(...)
Passo à dosimetria da pena
:

EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, tenho que:

1) Culpabilidade: extrapola a normalidade, visto que o cometimento do crime se deu no contexto de fortalecimento do chamado narco-homicídio, que revela consequências que transcendem o tipo penal, autorizando o recrudescimento da pena-base sem configurar bis in idem com a condenação autônoma por integrar organização criminosa .

2) Antecedentes: Em relação aos antecedentes do acusado, verifica-se que esse possui condenações transitadas em julgado nos autos (a)
0001540-65.2017.8.11.0015, (b) 0000287-08.2018.8.11.0015 e (c) 0004306-57.2018.8.11.0015
, todas em execução no PEP n.
2000111-58.2019.8.11.0015
(SEEU), sendo que a primeira será valorada negativamente nesta fase, e as remanescentes na segunda fase, na forma do art. 61, I, do Código Penal.

3) Conduta social: Não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada;

4) Personalidade: Não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada;

5) Motivos: Na hipótese, o conselho de sentença reconheceu a motivação torpe, circunstância que será utilizada para qualificar o delito;

6) Circunstâncias: Ainda, foi objeto de apreciação pelo conselho de sentença as qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, que serão consideradas na segunda fase da dosimetria, como agravantes (art. 61, II, “c” e “d”);

7) Consequências: típicas do crime;

8) Comportamento da vítima: indiferente.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 12 anos e pena máxima de 30 anos, e tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas (culpabilidade e maus antecedentes), entendo que a aplicação da fração de 1/8 – para cada circunstância - sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade do delito sob a circunstância negativa valorada.

A propósito, já decidiu o E. TJMT que “em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar”. (TJMT - 1001487-27.2022.8.11.0004, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023).

Dessa forma, fixo a pena base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosagem, presente a atenuante de confissão (art. 65, III, d, do Código Penal) e agravante do art. 61, I, do Código Penal, ante as condenações em execução no PEP n.
2000111-58.2019.8.11.0015
(SEEU), que dentre as 03 (três), duas serão valoradas nesta fase, conforme mencionado, qual seja, autos n.
0000287-08.2018.8.11.0015 e 0004306-57.2018.8.11.0015, que serão compensadas parcialmente a fim de remanescer o acréscimo de 1/6
(STJ - HC: 462137 SP 2018/0193022-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019). Presente também as agravantes dos art. 61, II, “c” – recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, e “d” – meio cruel. Dessa forma, com o acréscimo de 3/6, a pena intermediária atinge o patamar de
24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira etapa da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento e diminuição, razão pela qual mantenho a pena de
24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
para o crime em análise.

EM RELAÇÃO AO ART. 2º, §2º, DA LEI N. 12.850/2013.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, tenho que:

1) Culpabilidade: Nada que diferencie do tipo penal;

2) Antecedentes: Em relação aos antecedentes do acusado, verifica-se que esse possui condenações transitadas em julgado nos autos (a)
0001540-65.2017.8.11.0015, (b) 0000287-08.2018.8.11.0015 e (c) 0004306-57.2018.8.11.0015
, todas em execução no PEP n.
2000111-58.2019.8.11.0015
(SEEU), sendo que a primeira será valorada negativamente nesta fase, e as remanescentes na segunda fase, na forma do art. 61, I, do Código Penal.

3) Conduta social: Não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada;

4) Personalidade: Não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada;

5) Motivos: próprios do crime;

6) Circunstâncias: próprios do crime;

7) Consequências: típicas do crime;

8) Comportamento da vítima: indiferente.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 03 anos e pena máxima de 08 anos, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida (antecedentes), entendo que a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade do delito sob a circunstância negativa valorada.

A propósito, já decidiu o E. TJMT que “em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar”. (TJMT - 1001487-27.2022.8.11.0004, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023).

Dessa forma, fixo a pena base em
03
(três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na segunda fase da dosagem, não há atenuantes a serem valoradas. Todavia, presente a agravante do art. 61, I, do Código Penal, ante as condenações em execução no PEP n.
2000111-58.2019.8.11.0015
(SEEU), que dentre as 03 (três), duas serão valoradas nesta fase, conforme mencionado, qual seja, autos n.
0000287-08.2018.8.11.0015 e 0004306-57.2018.8.11.0015. Assim, com o acréscimo de 1/6, a pena intermediária atinge o patamar de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira etapa da dosimetria da pena, inexistem causas de diminuição, mas presente a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013). Neste ponto, dispõe o citado dispositivo que a pena será aumentada em “até a metade”, ou seja, não dispôs o legislador sobre a fração mínima a ser utilizada pelo julgador. Dessa forma, promovo o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), de modo que a pena final atinge o patamar de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Diante da dosimetria alhures, observando os critérios do art. 49 c/c art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em
10 (dez) dias-multa
, cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo.

EM RELAÇÃO AO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO PENAL

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, tenho que:

1) Culpabilidade: Nada que diferencie do tipo penal;

2) Antecedentes: Em relação aos antecedentes do acusado, verifica-se que esse possui condenações transitadas em julgado nos autos (a)
0001540-65.2017.8.11.0015, (b) 0000287-08.2018.8.11.0015 e (c) 0004306-57.2018.8.11.0015
, todas em execução no PEP n.
2000111-58.2019.8.11.0015
(SEEU), sendo que a primeira será valorada negativamente nesta fase, e as remanescentes na segunda fase, na forma do art. 61, I, do Código Penal.

3) Conduta social: Não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada;

4) Personalidade: Não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada;

5) Motivos: próprios do crime;

6) Circunstâncias: próprios do crime;

7) Consequências: típicas do crime;

8) Comportamento da vítima: indiferente.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 06 meses e pena máxima de 03 anos de detenção, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida (antecedentes), entendo que a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade do delito sob a circunstância negativa valorada.

A propósito, já decidiu o E. TJMT que “em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar”. (TJMT - 1001487-27.2022.8.11.0004, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023).

Dessa forma, fixo a pena base em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Na segunda fase da dosagem, presente a atenuante de confissão (art. 65, III, d, do Código Penal) e agravante do art. 61, I, do Código Penal, ante as condenações em execução no PEP n.
2000111-58.2019.8.11.0015
(SEEU), que dentre as 03 (três), duas serão valoradas nesta fase, conforme mencionado, qual seja, autos n.
0000287-08.2018.8.11.0015 e 0004306-57.2018.8.11.0015, que serão compensadas parcialmente a fim de remanescer o acréscimo de 1/6
(STJ - HC: 462137 SP 2018/0193022-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019. Dessa forma, com o acréscimo de 1/6, a pena intermediária atinge o patamar de
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira etapa da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento e diminuição, razão pela qual mantenho a pena de
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção.
para o crime em análise.

PENA DEFINITIVA

Com o acúmulo material (art. 69 do Código Penal) do resultado do cálculo dosimétrico realizado, a pena definitiva atinge o patamar de
(a) 29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, (b) de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção.
e
(c)

10 (dez) dias multa
, cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo.

Nos termos do art. 33, §2º, a, do Código Penal, e súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, o regime inicial para cumprimento da reprimenda deve ser o
FECHADO.
(...)”.

2.1. Homicídio Qualificado

O crime de homicídio qualificado prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão.

1ª Fase: Pena-base

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante fixou a
pena-base
em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, valorando negativamente as vetoriais
culpabilidade
e
antecedentes
.

No tocante à
culpabilidade
, a sentença fundamentou a exasperação no fato de o crime ter sido praticado em contexto de fortalecimento do chamado “narco-homicídio”. A defesa requer o afastamento dessa vetorial, alegando inidoneidade da fundamentação.

Sem razão, contudo.

Embora a defesa alegue que a fundamentação seria genérica, a análise do caso concreto demonstra que a conduta do apelante se revestiu de
acentuada reprovabilidade
, o que justifica a manutenção da vetorial negativa, ainda que sob refinamento técnico dos fundamentos, sem agravar a situação do réu (
reformatio in pejus
).

O delito foi perpetrado no contexto de atuação de organização criminosa ("Tribunal do Crime"), decorrente de rivalidade entre facções, circunstância que denota maior audácia do agente e profundo desprezo pelo monopólio estatal da justiça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prática de homicídio em cenário de disputa de facções ou "acerto de contas" do tráfico extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base a título de culpabilidade.

Nesse sentido:

“(...) 1. Extraiu-se dos autos que as penas foram exasperadas em 1/3 na primeira fase por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada, com maior gradação na hierarquia, qual seja o Primeiro Comando da Capital (PCC), destinada "à prática de crimes graves, que causam clamor público, disseminando o vício, bem como a destruição de lares e famílias, com inegável comprometimento da ordem pública" (fl. 157). Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, capaz de justificar o incremento da reprimenda na primeira fase no patamar de 1/3.2. (...)”.
(STJ - AgRg no HC: 795267 SP 2023/0000097-0, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Portanto, mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
, não pelos efeitos sociais ("consequências"), mas pelo grau elevado de censura da conduta praticada sob a lógica do crime organizado.

Subsiste, igualmente, a valoração negativa dos
antecedentes
, porquanto o réu ostenta múltiplas condenações definitivas (autos nº 0001540-65.2017.8.11.0015, nº 0000287-08.2018.8.11.0015 e nº 0004306-57.2018.8.11.0015),
fato incontroverso
.

Desse modo, existindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (
culpabilidade
e
antecedentes
), e considerando a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente cominada para cada uma, mantenho a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, por reputá-la proporcional e juridicamente idônea.

2ª Fase: Pena Intermediária

Na segunda fase, foram reconhecidas a
atenuante da confissão espontânea
e a
agravante da reincidência
, além das agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
.

Não há falar em
bis in idem
.

O Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras:
motivo torpe
,
meio cruel
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
. O juízo sentenciante utilizou uma delas para qualificar o delito e as remanescentes como agravantes genéricas, nos termos do art. 61, II,
“c”
e
“d”
, do Código Penal, providência admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme entendimento pacífico daquela Corte:

“(...) 4. Esta Corte Superior tem a compreensão de que "
havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria
, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). Assim, no caso, o emprego da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima aliada à informação de que o crime foi cometido com superioridade numérica de agentes bem lastreiam a consideração prejudicial das circunstâncias do delito. 5. (...)”.
(
STJ - AgRg no HC: 921713 ES 2024/0215292-4, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. j. 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024) – Destaquei.

No tocante à
compensação entre a confissão e a reincidência
, tratando-se de réu
multirreincidente
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
Tema 585
, admite a compensação apenas
parcial
, com prevalência da agravante da reincidência.

Nesse contexto, a fração de
1/6
remanescente após a compensação parcial mostra-se adequada e consentânea com a orientação jurisprudencial, não havendo reparo a ser feito.

Assim, fica
mantida a pena intermediária
em
24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

3ª Fase: Pena Definitiva

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno
definitiva
, quanto ao crime de homicídio qualificado, a pena de
24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

2.2 - Demais Crimes e Concurso Material

Superada a pretensão absolutória quanto aos crimes de
organização criminosa
e
dano qualificado
, e inexistindo insurgência autônoma quanto à dosimetria de tais delitos, mantêm-se os cálculos efetuados na sentença, por observarem os parâmetros legais pertinentes.

Aplicado o concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, o somatório das penas permanece
inalterado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDREW MATTHEUS ALVES DE OLIVEIRA,
estritamente para realizar a correção técnica na
primeira fase da dosimetria do crime de homicídio
, deslocando a fundamentação utilizada na culpabilidade para as consequências do crime, mantendo-se, contudo, o
quantum
da pena privativa de liberdade fixada na sentença, qual seja,
29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026